Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa por meio dos sistemas informatizados disponíveis neste Egrégio Tribunal com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor.2. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud.3. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, Renajud e o Infojud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 3.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade.4. No caso em exame, houve o transcurso de lapso de tempo razoável, superior a 1 (um) ano, desde a derradeira pesquisa, o que permite a pretendida reiteração por meio do Sisbajud.5. Recurso conhecido e provido.